Tribunal: TJDFT
Processo: 0737544-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737544-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FERNANDES DE ALENCAR DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 42904961) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora